Tribunal: TJDFT
Processo: 0729674-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO COM BASE NO IRDR 21. DECISÃO MANTIDA.
1. A análise da legitimidade da parte para figurar no polo ativo de cumprimento de sentença coletiva é matéria de ordem de pública, não está sujeita à preclusão e pode ser apreciada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive de ofício, desde que não tenha sido decidida anteriormente. Precedentes do STJ.
2. No caso, como a legitimidade ativa dos servidores das extintas fundações para propositura de cumprimento da sentença coletiva n. 32.159/97 está abarcada na análise no IRDR 21, admitido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, com determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema, escorreita a decisão que deu cumprimento à ordem superior.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.